Tribunal: TJSP
Processo: 1058121-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores julgada parcialmente procedente – Apelação do autor – Ausência de recolhimento de preparo – Intimação para recolhimento do valor devido, em dobro – Petição apresentando valor inferior ao do preparo - Pedido que não suspende ou interrompe prazo preclusivo – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058121-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
SCHUMACHER DE ALMEIDA, são apelados ITALIAN COMERCIO DE MÓVEIS
LTDA e MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058121-68.2018.8.26.0100 -Voto no 13.198
2
VOTO No 13.198 – DIGITAL
Apelação no 1058121-68.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo 27a Vara Cível
Juíza de Direito: Juliana Nishina de Azevedo
Apelante: Leonardo Shumacher de Almeida
Apeladas: Italian Comércio de Móveis Ltda. ME e outra
COMPRA E VENDA Ação de rescisão contratual c/c restituição
de valores julgada parcialmente procedente Apelação do autor
Ausência de recolhimento de preparo
Intimação para
recolhimento do valor devido, em dobro Petição apresentando
valor inferior ao do preparo - Pedido que não suspende ou
interrompe prazo preclusivo Deserção configurada Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 149/150, que julgou parcialmente procedente ação proposta
pelo procedimento comum, para declarar rescisão de contrato,
estabelecendo a sucumbência recíproca para os encargos processuais.
Embargos de declaração a ela opostos foram
rejeitados pela sentença de fls. 155.
Apela o autor para a reforma da decisão. Quer a
condenação da ré a restituir os valores pagos, bem como a devolução
dos cheques em seu poder.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo e
não contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058121-68.2018.8.26.0100 -Voto no 13.198
3
Este o relatório, adotado no mais, o da sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo
Civil, “no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e retorno sob pena de deserção.”
A fls. 541 foi proferido o seguinte despacho:
“Intime-se o apelante para recolhimento do preparo
do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias.
P.”.
No entanto, ao invés de cumprir a determinação, o
apelante limitou-se a peticionar com o recolhimento de custas, no
valor insuficiente de R$ 38,32 (fls. 181).
No entanto, como o valor da causa era de
R$17.100,00, o valor seria de R$684,00, correspondente a 4%
daquele valor ( art. 4o, II, Lei 11.608/2003)
E, como é cediço, aquela petição, pleiteando
recolhimento incompleto do valor do preparo, não suspendia o prazo
para cumprimento da determinação de fls. 173, o que implica no
reconhecimento a deserção do apelo.
Por estas razões, meu voto não conhece do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058121-68.2018.8.26.0100 -Voto no 13.198
4
pois deserto.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)